Tribunal: TJDFT
Processo: 0727023-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora ausente condenação em seu desfavor na sentença proferida na origem, a parte contrária interpôs apelação, porquanto eventual provimento pode acarretar a inversão dos ônus sucumbenciais.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.